Tribunal: TJES
Processo: 5017756-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017756-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTAMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELO VALOR HISTÓRICO.
SUPRESSIO
. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo município de Vila Velha-ES contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por empresa contratada, que julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de correção monetária e juros de mora, no valor de R$ 111.510,52, decorrentes do atraso no pagamento de reajustamento contratual relativo ao Contrato Administrativo nº 103/2015, celebrado para execução de obras na Unidade de Ensino Fundamental de Ponta da Fruta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o recebimento do valor principal do reajustamento contratual pela contratada, mediante emissão de nota fiscal pelo valor histórico exigido pela Administração Pública e sem ressalva imediata, configura
supressio
, apta a afastar o direito à cobrança das diferenças referentes à correção monetária e aos juros moratórios decorrentes do atraso no pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
supressio
, como desdobramento da boa-fé objetiva, exige inércia qualificada do titular do direito e a formação de legítima expectativa, na outra parte, de que a pretensão não será exercida, não se configurando pelo mero decurso do tempo ou pelo recebimento de valores incontroversos.

4. A correção monetária e os juros de mora decorrem de imperativo legal, destinando-se à recomposição do valor real da moeda e à reparação do atraso no adimplemento, sendo devidos independentemente de previsão contratual expressa ou de ressalva no recebimento.

5. O histórico dos autos evidencia atuação diligente da credora, que formulou requerimentos administrativos em 2016, impetrou mandado de segurança para compelir a Administração a analisá-los e ajuizou a ação de cobrança poucos meses após o pagamento parcial, afastando qualquer alegação de inércia prolongada.

6. A emissão de nota fiscal pelo valor nominal constitui exigência administrativa para o recebimento do montante incontroverso e representa exercício do dever de mitigar o próprio prejuízo, não configurando renúncia tácita aos consectários legais da mora.

7. A mora excessiva foi causada exclusivamente pela Administração Pública, que permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos, sendo inadmissível o reconhecimento de
supressio
em favor do ente que deu causa ao atraso, sob pena de violação à moralidade administrativa e de enriquecimento sem causa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
supressio
é medida excepcional, inaplicável quando a parte busca judicialmente a complementação de pagamento realizado a menor, sem comportamento contraditório ou desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A emissão de nota fiscal pelo valor histórico exigido pela Administração Pública não configura, por si só,
supressio
nem implica renúncia tácita ao direito de cobrança da correção monetária e dos juros de mora decorrentes do atraso no pagamento. 2. A correção monetária e os juros moratórios em contratos administrativos decorrem de imposição legal e são devidos independentemente de previsão contratual ou de ressalva no recebimento do valor principal. 3. Não se reconhece
supressio
quando inexistente inércia qualificada do credor e quando a mora decorre de atraso injustificado imputável exclusivamente à Administração Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município
de
Vila Velha
-ES
contra a r. sentença (ID 16955019) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
MFI Empreendimentos Ltda-EPP
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público requerido ao pagamento de R$ 111.510,52 (cento e onze mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), a título de correção monetária e juros de mora decorrentes do atraso no pagamento de reajustamento contratual.

A ação de cobrança foi proposta pela sociedade empresária MFI Empreendimentos Ltda-EPP em desfavor do município de Vila Velha, tendo como origem a execução do Contrato Administrativo nº 103/2015, cujo objeto era a execução de obras na Unidade de Ensino Fundamental (UMEF) de Ponta da Fruta.

Segundo a dinâmica fática apresentada e corroborada pelos autos, a empresa autora protocolou requerimentos administrativos ainda em 2016 (Processos nº 24.569/2016 e 52.589/2016) pleiteando o reajustamento contratual referente às medições 14ª a 18ª (período de junho a outubro de 2016). Entretanto, a Administração Municipal permaneceu inerte na análise desses pleitos por aproximadamente 05 (cinco) anos. Diante dessa demora, a empresa requerente impetrou o Mandado de Segurança nº 0029957-78.2019.8.08.0035, obtendo ordem judicial para que a Administração analisasse os requerimentos. Acontece que somente em novembro de 2021, após a ordem judicial, o município requerido reconheceu a dívida e efetuou o pagamento, o qual, todavia, foi realizado pelo
valor histórico
(valor nominal de 2016), sem a incidência de correção monetária ou juros de mora pelo longo período de atraso.

A empresa autora emitiu a Nota Fiscal no valor histórico exigido pela Administração Municipal para viabilizar o recebimento do principal, mas ajuizou a presente ação buscando a condenação do município requerido ao pagamento dos encargos moratórios (correção e juros), totalizando à época R$ 111.510,52 (cento e onze mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

O município requerido defendeu-se alegando preliminarmente falta de interesse de agir (por ausência de prévia impugnação administrativa do valor pago) e, no mérito, sustentou a ocorrência de
supressio
(renúncia tácita), argumentando que a emissão da Nota Fiscal sem ressalvas e o recebimento do valor histórico geraram a legítima expectativa de quitação integral da obrigação.

Após o magistrado
a quo
proferir decisão saneadora rejeitando a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial ao mérito de prescrição da pretensão autoral, bem como indeferir o pedido de produção de prova testemunhal solicitado pela autora, por entender que a prova documental era suficiente, proferiu a sentença objurgada que acolheu a pretensão da empresa autora, reconhecendo que o atraso no pagamento foi significativo e causado pela Administração Municipal e destacando que a emissão de nota fiscal com valor desatualizado não impede a cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, uma vez que a correção monetária e os juros de mora decorrem de lei (art. 389 do CC e art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93) e independem de previsão contratual ou de ressalva no recebimento, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município demandado, no qual insiste na tese de
supressio
e na violação à boa-fé objetiva pela pessoa jurídica requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se o recebimento do valor principal do reajustamento pela contratada, mediante a emissão de nota fiscal no valor histórico exigido pela Administração Pública, sem ressalva imediata no documento fiscal, configura
supressio
(renúncia tácita) do direito à cobrança das diferenças de correção monetária e juros moratórios pelo período do atraso.

Em que pese o louvável esforço da Procuradoria Municipal, a tese recursal que invoca a incidência do instituto da
supressio
para afastar a condenação do município requerido apelante ao pagamento dos encargos moratórios não merece acolhimento. Para a configuração desse fenômeno – derivado do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) –, não basta o mero decurso do tempo ou o recebimento de valores incontroversos sem ressalva imediata; exige-se a demonstração inequívoca de uma
inércia qualificada
do credor que tenha gerado, na parte adversa, a
legítima expectativa
de que o direito não seria mais exercido.

Noutro viés, é pacífico o entendimento de que a correção monetária não constitui um
plus
que se acrescenta, mas mera recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação, sendo devida independentemente de previsão contratual expressa, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor, especialmente em contratos administrativos, diante do teor do disposto no art. 389 do CC e no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93.

No caso, observa-se que não houve inércia da empresa apelada capaz de gerar a supressão do direito. Pelo contrário, o histórico processual demonstra uma postura combativa da credora, que protocolou requerimentos administrativos em 2016 e, diante da omissão do ente público apelante, impetrou o Mandado de Segurança nº 0029957-78.2019.8.08.0035 para forçar a análise dos seus pedidos. O pagamento do valor histórico ocorreu apenas em novembro de 2021 e a presente ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2022, ou seja, poucos meses após o adimplemento parcial, demonstrando que a pretensão se manteve hígida, inexistindo qualquer comportamento que pudesse criar no município recorrente a confiança justificada de renúncia aos consectários legais.

A emissão da nota fiscal no valor nominal, exigência burocrática para o recebimento de qualquer quantia, não pode ser interpretada como renúncia aos encargos legais, mas sim como medida necessária para o recebimento do valor incontroverso e mitigação dos prejuízos suportados (
duty to mitigate the loss
), conforme bem pontuado nas contrarrazões.

Ademais, a tese de
supressio
mostra-se descabida quando a própria Administração Municipal deu causa à mora excessiva, retendo o pagamento por anos. Acolher a alegação do município apelante significaria premiar a torpeza do ente público, que se beneficiaria do próprio atraso para pagar valor defasado, violando o princípio da moralidade administrativa e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Não há, portanto, comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte da empresa apelada, que apenas buscou resguardar seu patrimônio diante da inadimplência estatal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona ao estabelecer que a
supressio
é medida excepcional, dependendo da comprovação de comportamento contraditório desleal, o que não se verifica quando a parte busca a via judicial para complementar o pagamento realizado a menor. Nesse sentido, destaca-se o entendimento sedimentado pela Corte Superior:

“
A supressio caracteriza-se pela perda da capacidade de exigir um direito por parte de seu titular, devido à sua inatividade por um período de tempo que pode variar. Essa inércia cria na outra parte uma expectativa legítima de que o direito não será mais reivindicado. É importante destacar que a supressio não se confunde com os conceitos de prescrição e decadência, que são mecanismos legais de extinção de uma pretensão ou de um direito potestativo apenas pelo decurso do tempo”
(AREsp n. 2.943.346/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025, STJ).

“
A supressio opera quando o titular de um direito, por sua inércia prolongada e qualificada, cria na contraparte legítima expectativa de que tal direito não será exercido, tornando inadmissível seu exercício posterior”
(REsp n. 2.214.957/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 23/10/2025, STJ).

“
A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo”
(STJ, Quarta Turma, REsp 1.717.144/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 28/02/2023).

“
A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1803278/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Vale ressaltar, também, que se tratando de verbas de natureza pública e contratual, onde a correção monetária e os juros de mora decorrem de imperativo legal para evitar o enriquecimento sem causa do erário, a aplicação da
supressio
exigiria cautela redobrada, sob pena de premiar o ente público por sua própria torpeza. O recebimento do valor histórico pela apelada configura mero exercício do dever de mitigar o próprio prejuízo, não podendo ser interpretado como renúncia tácita a direitos indisponíveis assegurados por lei.

Como bem pontuado pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“
a
boa-fé objetiva não se vê violada quando a parte exerce direito de exigir parcelas ainda devidas. A supressio exige comportamento contraditório reiterado ou prolongado, gerador de legítima confiança, o que não se configura com a mera inércia ou inadimplemento pontual”
(AREsp n. 1.824.650/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

Portanto, ausentes os requisitos da inatividade qualificada e da confiança legítima na extinção da obrigação,
impõe-se a manutenção da sentença
, que corretamente afastou a incidência do instituto da
supressio
, pois a emissão de documento fiscal para recebimento do principal não implica quitação dos consectários legais da mora, os quais são devidos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da relação.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da autora apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos referidos causídicos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos
pelo
município
requerido apelante
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, mantendo irretocável a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.